Tribunal: TJES
Processo: 0000239-54.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000239-54.2023.8.08.0016

APELANTE: CLEONE JOSE LORDELO BATISTA

Advogados do(a) APELANTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL - ES20428-A, WILLIAN LUIZ NOGUEIRA DA SILVA - ES34203-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR SISTEMAS INFORMATIZADOS. PERÍODO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Cleone José Lordelo Batista contra a sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça no âmbito das relações domésticas (artigo 147, caput, do Código Penal e Lei nº 11.340/2006). A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, o afastamento da agravante da reincidência e a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, com destaque para o depoimento da vítima, mostra-se suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se dados de sistemas informatizados do Judiciário e o tempo transcorrido desde a extinção da punibilidade anterior permitem o reconhecimento da reincidência; (iii) determinar se a condição de reincidente impõe a fixação do regime inicial semiaberto, independentemente do montante da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas possuem lastro no Boletim Unificado, no Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência e na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O depoimento da vítima detém especial relevância em crimes praticados na clandestinidade ou no ambiente doméstico, sobretudo quando o relato se apresenta harmônico com as declarações prestadas na fase inquisitorial.

O Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça orienta a concessão de valor probatório qualificado à palavra da mulher em contextos de dinâmicas violentas intrafamiliares.

O delito de ameaça configura crime formal, cuja consumação ocorre com a prolação de mal grave e injusto idôneo a intimidar a vítima, prescindindo da efetiva concretização da promessa ou de abalo psicológico mensurável.

A folha de antecedentes e os dados inequívocos constantes de sistemas informatizados dos Tribunais possuem validade jurídica para a comprovação da reincidência na segunda fase da dosimetria.

A inexistência de transcurso do período depurador de cinco anos entre a extinção da punibilidade da condenação anterior (03/12/2018) e a prática do novo fato (31/01/2023) justifica a incidência da agravante prevista no inciso I do artigo 61 do Código Penal.

A ausência de valoração negativa dos vetores previstos no artigo 59 do Código Penal na primeira fase da dosimetria exige o restabelecimento da pena-base ao mínimo legal.

A reincidência do agente fundamenta a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, nos termos da alínea b do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal e do enunciado da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção.

O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor fundado.

Dados extraídos de sistemas informatizados do Judiciário constituem meio idôneo para a comprovação da reincidência.

A reincidência justifica a fixação de regime inicial semiaberto ao condenado a pena de detenção, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

Dispositivos relevantes citados: artigo 147, caput, do Código Penal; Lei nº 11.340/2006; inciso I e alínea a do inciso II do artigo 61 do Código Penal; alínea b do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal; artigo 59 do Código Penal; Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, 2021).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.06.2021; STJ, AREsp n. 2.417.156/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.396.333/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 05.12.2019; STJ, AgRg no HC n. 853.820/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.08.2024; STJ, Súmula n. 269; STJ, AgRg no AREsp n. 2.875.156/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000239-54.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEONE JOSE LORDELO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR SISTEMAS INFORMATIZADOS. PERÍODO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Cleone José Lordelo Batista contra a sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça no âmbito das relações domésticas (artigo 147, caput, do Código Penal e Lei nº 11.340/2006). A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, o afastamento da agravante da reincidência e a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, com destaque para o depoimento da vítima, mostra-se suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se dados de sistemas informatizados do Judiciário e o tempo transcorrido desde a extinção da punibilidade anterior permitem o reconhecimento da reincidência; (iii) determinar se a condição de reincidente impõe a fixação do regime inicial semiaberto, independentemente do montante da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas possuem lastro no Boletim Unificado, no Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência e na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O depoimento da vítima detém especial relevância em crimes praticados na clandestinidade ou no ambiente doméstico, sobretudo quando o relato se apresenta harmônico com as declarações prestadas na fase inquisitorial.

O Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça orienta a concessão de valor probatório qualificado à palavra da mulher em contextos de dinâmicas violentas intrafamiliares.

O delito de ameaça configura crime formal, cuja consumação ocorre com a prolação de mal grave e injusto idôneo a intimidar a vítima, prescindindo da efetiva concretização da promessa ou de abalo psicológico mensurável.

A folha de antecedentes e os dados inequívocos constantes de sistemas informatizados dos Tribunais possuem validade jurídica para a comprovação da reincidência na segunda fase da dosimetria.

A inexistência de transcurso do período depurador de cinco anos entre a extinção da punibilidade da condenação anterior (03/12/2018) e a prática do novo fato (31/01/2023) justifica a incidência da agravante prevista no inciso I do artigo 61 do Código Penal.

A ausência de valoração negativa dos vetores previstos no artigo 59 do Código Penal na primeira fase da dosimetria exige o restabelecimento da pena-base ao mínimo legal.

A reincidência do agente fundamenta a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, nos termos da alínea b do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal e do enunciado da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção.

O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor fundado.

Dados extraídos de sistemas informatizados do Judiciário constituem meio idôneo para a comprovação da reincidência.

A reincidência justifica a fixação de regime inicial semiaberto ao condenado a pena de detenção, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

Dispositivos relevantes citados: artigo 147, caput, do Código Penal; Lei nº 11.340/2006; inciso I e alínea a do inciso II do artigo 61 do Código Penal; alínea b do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal; artigo 59 do Código Penal; Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, 2021).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.06.2021; STJ, AREsp n. 2.417.156/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.396.333/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 05.12.2019; STJ, AgRg no HC n. 853.820/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.08.2024; STJ, Súmula n. 269; STJ, AgRg no AREsp n. 2.875.156/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000239-54.2023.8.08.0016

APELANTE: CLEONE JOSÉ LORDELO BATISTA

Advogado do(a) APELANTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL - ES20428-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CLEONE JOSÉ LORDELO BATISTA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES (ID 10567917), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147,

caput
, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime, inicialmente, semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 15606318), a defesa requer a absolvição sob fundamento de atipicidade da conduta e, subsidiariamente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer seja afastada a agravante da reincidência. Ao final, requer seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena.

Extrai-se da Denúncia que:

“(...)
no dia 31 de janeiro de 2023, neste município e comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe, valendo-se de relação íntima de afeto, prometeu causar mal injusto e grave a sua companheira, J. D. D. S., ameaçando-a de morte, tudo conforme BU de fls. 20/22, e declaração de fls. 03 do IP.

Aflora dos autos que vítima e denunciado viveram em união estável por cerca de 13 (treze) anos. Ocorre que após a separação, a vítima passou a sofrer violência psicológica e ameaças por parte do ex-companheiro.

Segundo a vítima, fls.03 e prints de fls.26/29, o denunciado ordenou que a ofendida fosse embora imediatamente da cidade e retornasse para sua família em Minas Gerais, pois caso assim não fizesse a mataria. (...)”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. Da insuficiência probatória

A defesa busca a absolvição sob alegação de atipicidade da conduta, argumentando que o fato ocorrido decorreu de uma divergência entre o casal. Subsidiariamente, sustenta a ausência de elementos probatório suficientes para fundamentar a condenação.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação
está
suficientemente ancorada nas provas produzidas no bojo dos autos.

A materialidade e a autoria delitivas estão alicerçados no Boletim Unificado
(ID 10567887, pp.
26/28
),
no Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (
ID 10567887,
pp. 10/11) e no depoimento prestado em juízo.

A vítima, J. D. D. S., em sede policial, relatou que o apelante telefonou para o pai dela, solicitando que ele buscasse a filha, ora apelada, pois, se não a buscasse, ele a mataria. Narrou, ainda, que o réu ordenou que a ofendida deixasse a cidade e retornasse para Minas Gerais.

Em juízo, a vítima confirmou o teor do depoimento prestado na esfera policial, reiterando que o réu não apenas a ameaçou de morte, mas também dirigiu ameaças à filha dela, destacando que não foi a primeira vez em que passou por isso.

Verifica-se, portanto, que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento mostra-se harmônico e coeso com as declarações prestadas na esfera policial, descrevendo de forma detalhada a conduta intimidatória do réu e os efeitos psicológicos decorrentes.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Deste modo, a despeito das alegações da defesa, entendo que há provas suficientes para a condenação.

O delito de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, consubstancia-se na conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Trata-se de
crime formal
, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido ou da ocorrência de qualquer abalo psicológico mensurável na vítima.

A doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

(...) para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica. Especialmente no contexto da violência doméstica e familiar, a interpretação da conduta deve ser realizada à luz da
dimensão preventiva da Lei n.º 11.340/2006
, que visa coibir práticas de intimidação, coerção e dominação do agressor sobre a mulher.

Assim, restando demonstrado nos autos que o acusado proferiu ameaça verossímil de causar mal injusto e grave à vítima, no contexto de relacionamento íntimo, impõe-se o reconhecimento da tipicidade da conduta, com a consequente manutenção da condenação.

2. Da reincidência

A defesa requer o afastamento da agravante da reincidência sob o argumento de que não foi juntada Folha ou Certidão de Antecedentes Criminais capaz de comprovar a existência da condenação anterior.

Em detida análise dos autos, verifico que, no ID 10567887, pp. 44/47, consta folha denominada “Relação de Processo por Pessoa”, na qual é possível identificar o processo mencionado na sentença. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que:

“"
A folha de antecedentes criminais (FAC) ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de sistemas informatizados dos Tribunais locais, são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes ou da reincidência do apenado, seja na primeira e/ou na segunda fase dosimétrica, respectivamente
" (AgRg no AREsp n. 1.396.333/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 5/12/2019), tal qual ocorreu no presente caso." (AgRg no HC n. 853.820/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

Constato que a sentença utilizou a condenação proferida nos autos nº 0001161-63.2014.8.08.0064 para caracterizar a reincidência.

Observa-se que, conforme relatado na sentença (ID 10567917), a extinção de punibilidade do processo referenciado pelo juízo
a quo
ocorreu dia
3 de dezembro de 2018.

Deste modo, como o fato apurado nos presentes autos ocorreu em
3
1
de
janeiro
de 202
3,
não houve o decurso do período depurador
,
razão pela qual resta devidamente caracterizada a reincidência.

3. Da dosimetria e do regime inicial para cumprimento da pena

O juízo de origem realizou a seguinte dosimetria da pena:

Desta forma, verifico, a
priori
, que o acusado agiu com
culpabilidade
normal ao delito em espeque. O requerido não é possuidor de
maus antecedentes.
Não há elementos fidedig­nos acerca de sua

conduta social
e
persona­lidade
, pelo que dei­xo de aquilatar esses da­dos, face à ausência de provas nos autos.
O
motivo
do crime já foi avaliado na segunda fase e suas
circunstâncias
também não despontam no sentido de ultrapassar o juízo de adequação típica. Igualmente digo no tocante às
consequências
. O
comporta­mento da víti­ma
, por fim, não milita em seu benefício.

Assim, arbitro a pena base em 1 mês e 3 dias de detenção.

Aquilatando as causas agravantes acima previstas, estabeleço a pena intermediária em
1 mês e 14 dias meses

de detenção
, a qual fixo-a como
sanção definitiva
, à míngua de outras circunstâncias a incidirem na espécie, vedando-se a conversão em pena de multa, na forma do art. 17 da LMP.

Na
primeira fas
e, embora nenhum vetor tenha sido valorado negativamente, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Desse modo, restabeleço a pena-base para 01 (um) mês de detenção.

Na
segunda fase
, ausentes atenuantes, mas presente as agravantes previstas no art. 61, I e II, alínea “a”, do Código Penal, aplicando a fração mínima de 1/6, estabeleço a pena intermediária em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na
terceira fase
, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Deste modo, fixo a pena definitiva em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Comprovada a reincidência, não há que se falar em fixação no regime inicial de pena como aberto em razão da norma estabelecida no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

(...) A reincidência do agravante justifica a imposição do regime inicial semiaberto, conforme a Súmula n. 269 do STJ, mesmo quando as circunstâncias judiciais são favoráveis. (...) (AgRg no AREsp n. 2.875.156/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para readequar a pena definitiva em
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se inalterados os demais tópicos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)